Tribunal: TJMT
Processo: 1041271-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041271-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CAMPO LIMPO LTDA - CNPJ: 30.220.633/0001-76 (AGRAVANTE), ZELY MARIA CORREA DA COSTA AMIM - CPF: 313.389.841-87 (AGRAVANTE), LUIS GUILHERME CORREA DA COSTA AMIM FIGUEIREDO - CPF: 029.713.011-09 (AGRAVANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (AGRAVADO), GABRIEL RODRIGUES LIMA FRITSCH - CPF: 038.079.141-29 (AGRAVADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial e Processual civil. Agravo
interno
. A
gravo de
instrumento
não conhecido
.

Decisão que retifica de ofício o valor da causa em ação de reintegração de posse. Matéria fora do rol taxativo do art. 1,015 do
cpc
.
Ausência de urgência.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo
interno oposto
contra
decisão
monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse fundada em distrato de contrato de arrendamento rural, retificou de ofício o valor da causa, determinando a complem
entação das custas processuais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que retifica de ofício o valor da causa em ação de reintegração de posse, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.

4.
A decisão que retifica o valor da causa não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo legal.

5.
Não há urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, pois
as custas
processuais foram recolhidas até o teto máximo, inexistindo risco de cancelamento da distribuição.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A decisão interlocutória que retifica de ofício o valor da causa não é impugnável por agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

2
.
A inexistência de risco de cancelamento da distribuição, diante do recolhimento das custas até o teto legal, afasta a urgência necessária para admitir agravo de instrumento contra decisão que altera o valor da causa.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 1.009, §1o, 1.015, 1.021, §2o, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 988; STJ,
REsp
n. 2.186.037/AM; TJMT, AI n. 1034374-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2025; TJMT, N.U. 1041176-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
interno o
posto por

Agropecuária Campo
Limpo Ltda.,
Zely
Maria Correa da Costa Amim e
Luis
Guilherme Correa da Costa Amim Figueiredo

contra a decisão
monocrática proferida
no agravo de instrumento n.
1041271-18.2025.8.11.0000, que não conheceu do
recurso interposto
contra decisão interlocutória que retificou de ofício o valor da causa em ação de reintegração de posse.

A controvérsia tem origem em ação de reintegração de posse
(autos n.

1003035-64.2025.8.11.0010
)
ajuizada pelos agravantes em face de
Giovani Fritsch
e
Gabriel Rodrigues Lima Fritsch
, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT. A demanda decorre de distrato de contrato de arrendamento rural, sustentando os autores que, apesar da rescisão consensual do ajuste, os réus permanecem na posse do imóvel e se recusam a devolvê-lo.

Na petição inicial, os autores atribuíram à causa o valor de
R$ 7.000.000,00

(sete milhões de reais)
, correspondente, segundo alegam,
ao proveito econômico do contrato de arrendamento. Para tanto, consideraram que o ajuste previa o pagamento de 22 sacas de soja por hectare, totalizando 20.559 sacas anuais, pelo prazo de três anos, perfazendo 61.797 sacas ao longo da vigência contratual. Com base na cotação média da soja em 30/09/2025 (R$ 109,28
– cento e nove reais e vinte e oito centavos,
por saca), estimaram o valor do contrato em aproximadamente R$ 6.753.176,16
(s
eis milhões, setecentos e cinquenta e três mil, cento e setenta e seis reais e dezesseis centavos.
)
, arr
edondado para R$ 7.000.000,00
(sete milhões de reais)
.

Antes da apreciação do pedido liminar, o
juiz
de primeiro grau, em decisão de 24/10/2025, retificou de ofício o valor da causa para R$ 240.000.000,00

(duzento
s e quarenta milhões de reais)
, com fundamento no art. 292, §3o, do CPC, sob o entendimento de que, sendo os autores proprietários que buscam a reintegração da
posse, o proveito econômico corresponderia ao valor patrimonial do imóvel. A decisão determinou a complementação das custas processuais
sob pena
de cancelamento da distribuição.

Os autores apresentaram pedido de reconsideração, sustentando que a demanda é estritamente possessória, vinculada ao contrato de arrendamento, razão pela qual o valor da causa deveria refletir o proveito econômico da posse, e não o valor do imóvel. Alegaram, ainda, que
as custas
já haviam sido recolhidas até o teto máximo previsto na legislação estadual. Em decisão de 30/10/2025, o magistrado manteve a majoração do valor da causa.

Diante disso, os autores interpuseram
agravo de instrumento
em 18/11/2025, defendendo que o valor da causa, em ações possessórias, deve corresponder ao proveito econômico da posse,
citando
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, reite
rando a regularidade do preparo (ID.
330043358
).

Os agravados, em contrarrazões, reconhece
ram
a regularidade do preparo e submetendo ao prudente arbítrio do Tribunal a definição do va
lor da causa (ID.
337104862
).

Em 23/01/2026,
fora proferida
decisão monocrática não conhecendo do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por entender incabível o recurso contra decisão que retifica o valor da causa, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Ademais, foi aplicada
a tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ, concluindo não demonstrada situação de urgência apta a justificar a impugnação imediata, destacando a possibilidade de discussão da matéria em preliminar de apelação, nos te
rmos do art. 1.009, §1o, do CPC
, mesmo porque
as custas
já haviam sido recolhidas até o teto máximo
(ID.
341661395
).

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram o presente
agravo interno
em 04/02/2026, requerendo a retratação ou, subsidiariamente, o julgamento pelo órgão colegiado.

Sustentam a existência de precedentes admitindo agravo de instrumento sobre valor da causa em ações possessórias, destacam a concordância dos agravados com o valor inicialmente atribuído e invocam os princípios da celeridade e economia processual, apontando urgência na definição do valor da causa diante da pendência de apreciação do pedido liminar.

Afirmam, ainda, que o valor de R$ 7.000.000,00
(sete milhões de reais)

corresponde ao proveito econômico do contrato de arrendamento distratado, reiterando que a demanda versa exclusivamente sobre posse, sem discussão acerca da propriedade do imóvel. Ressaltam também que
as custas
processuais já foram recolhidas no teto máximo
previsto na legislação estadual.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão monocrática para que seja conhecido o agravo de instrumento e reformada a decisão de primeiro grau, restabelecendo-se o valor da causa atribuído na inicial. Subsidiariamente, pleiteiam o provimento do agravo interno pelo órgã
o colegiado para esse mesmo fim (ID.
344144396
).

Os agravados, embora intimados
,
não apresentaram contraminuta ao agravo interno oposto, conforme certidão (ID.
350750886
).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em ob
servância
aos artigos 1.021, § 2o
,
do CPC e 134-A, § 1o, do
RI
TJMT,

remeto o recurso para julgamento

perante esta
e.

Primeira
Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de agravo interno oposto por
Agropecuária Campo
Limpo Ltda.,
Zely
Maria Correa da Costa Amim e
Luis
Guilherme Correa da Costa Amim Figueiredo

contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, sob fundamento de que
o recurso não atendia aos

requisitos objetivos de admissibilidade, notadamente quanto ao cabimento, nos termos do

art. 1.
015 do
CPC
, tampouco seria caso de mitigação por inexistir urgência.

A questão ora em discussão
consiste em definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, de ofício, retifica o valor da causa em ação de reintegração de posse, determinando a complementação de custas processuais, à luz do rol taxativo mitigado do artigo 1.015 do
CPC
e da jurisprudência consolidada no Tema 988 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.015,
prevê hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.

A
ratio

decidendi
do Tema 988 do
STJ
fundamenta-se na necessidade de harmonizar a taxatividade do rol do artigo 1.015 com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Reconhece-se que, em situações excepcionais, a impossibilidade de impugnação imediata de determinadas decisões interlocutórias pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, esvaziando o conteúdo da tutela jurisdicional.

Assim, a mitigação da taxatividade não representa uma ampliação indiscriminada do rol legal, mas sim um mecanismo excepcional destinado a situações em que a urgência se faz presente.

A decisão que retifica o valor da causa não está entre as hipóteses legais, sendo necessário verificar a presença de situação excepcional que justifique a mitigação.

Ressalte-se que a
urgência que justifica a mitigação não se confunde com a mera conveniência da parte em obter um reexame imediato
.

Impende consignar que nem mesmo se identifica a alegada urgência em virtude de eventual
necessidade de definição imediata das custas processuais para evitar cancelamento da distribuição,
visto
que a certidão da contadoria j
udicial
atestou
expressamente que o valor arrecadado foi recolhido corretamente no teto máximo, conforme Lei Estadual n
.
12.077/2020, nã
o havendo valor a complementar.

Essa circunstância é de fundamental importância para a análise da urgência
no presente caso
.
Isso porque, s
e
as custas
processuais já foram recolhidas até o teto máximo previsto na legislação estadual, não há risco de cancelamento da distribuição por insuficiência de custas, independentemente do valor da causa que venha a ser fixado.

A alegada urgência, portanto, não se verifica na prática, pois a situação processual dos autos está regularizada.

Ademais, os próprios agravados, em suas contrarrazões
ao agravo de instrumento
, reconheceram a regularidade do preparo, afirmando que a certidão da contadoria atesta o recolhimento das custas processuais até o teto legal, independentemente do valor d
a causa que venha a ser fixado.

Nas razões recursais,
os
agravantes referem-se
à concordância expressa dos agravados quanto ao valor da causa, o que, segundo sustentam, afastaria a controvérsia fática e justificaria a solução imediata da questão.

De fato, os agravados, em suas contrarrazões, manifestaram expressamente que não opõem resistência ao exame da matéria tal como submetida pelos agravantes, submetendo integralmente ao prudente arbítrio do Tribunal a definição do valor processual a ser adotado, seja R$ 7.
000.000,00
(sete milhões de reais)

ou R$ 240.000.000,00
(duzento
s e quarenta milhões de reais)
.

Assim consignaram:
“
Reconhecem que ambas as alternativas

encontram lastro em elementos constantes dos autos, e que a fixação definitiva deve

observar a compreensão técnica deste Relator, a quem compete encerrar a controvérsia

nos limites do Agravo de Instrumento
.”
(ID.

337104862
).

Não obstante
a postura colaborativa dos agravados seja digna de nota e contribua para a celeridade processual, a anuência da parte contrária, por si só, não supre a ausência de urgência exigida pela jurisprudência do
c. STJ
para a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

A mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do
CPC
não se destina a resolver questões consensuais ou a abreviar o trâmite processual por mera conveniência das partes, mas sim a evitar prejuízos irreparáveis decorrentes da espera pelo julgamento final.

Em suma, os
agravante
s não demonstraram
a presença de urgência ou risco de

esvaziamento da apreciação da matéria em
momento oportuno
.

Nessas condições, a matéria pode ser discutida
, caso entenda necessário,
em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, §1o, do CPC, sem risco de prejuízo irreparável.

Desse modo, a
mera conveniência de obter decisão imediata, ainda que com a concordância da parte contrária, não caracteriza a urgência exigida para a mitigação da taxatividade.

Os agravantes invocam ainda a aplicação dos princípios da celeridade e economia processual, argumentando que a solução imediata da questão evitaria litigiosidade futura em preliminar de apelação. Embora esses princípios sejam de fundamental importância no sistema processual civil, sua aplicação não pode se sobrepor à sistemática recursal estabelecida pelo legislador.

O Código de Processo Civil de 2015 fez uma opção legislativa clara ao restringir o cabimento do agravo de instrumento, privilegiando a concentração das
questões no recurso de apelação. Essa opção legislativa visa justamente à celeridade e à economia processual, evitando a fragmentação do julgamento e a multiplicidade de recursos.

A invocação genérica dos princípios da celeridade e economia processual não é suficiente para afastar a aplicação do rol do artigo 1.015 do
CPC
. É necessário demonstrar, de forma concreta, que a aplicação do rito ordinário causará prejuízo irreparável ou tornará inútil a tutela jurisdicional, o que não
ocorreu neste caso.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
apontada na decisão agravada o

REsp

n.
2.186.037/AM, firmou entendimento de que a decisão que corrige o valor da causa não é impugnável por agravo de instrumento, por não se enquadrar no art. 1.015 e por inexistir urgência que justifique a mitigação.

Precedente recente deste
e.
Tribunal
de Justiça segue a mesma orientação, confo
rme fundamentado anteriormente:

“(...) diante do exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez que a decisão que determina a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas judiciais complementares, não se
subsume
a nenhuma das hipóteses previstas, impedindo o conhecimento do recurso.”

(
TJMT, AI 1034374-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2025
)
.

Consigne-se, por oportuno, que o
s agravantes invocam precedentes deste
e.
Tribunal de Justiça que teriam admitido agravo de instrumento sobre valor da causa em ações possessórias, especificamente os Agravos de Instrumento n
.
1019944-17.2025.8.11.0000 e n
.
1010561-25.2019.8.11.0000.

Por outro lado,
há
precedente específico e recente sobre a matéria,
acima mencionado,
que expressamente
apreciou hipóteses de cabimento e mitigação,
decidi
ndo
pela inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que retifica o valor da causa e determina o recolhimento de custas judiciais complementares, por
não se subsumir a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015 do
CPC e nem apresentar a urgência necessária.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão monocrática agravada encontra-se devidamente fundamentada, com amparo na jurisprudência, mostrando-se suficiente para
afastar o cabimento do agravo de

instrumento ao consignar que a matéria impugnada não se insere no rol do art. 1.015 do

CPC; a aplicação da mitigação do rol não se justifica, ante a inexistência de urgência ou

inutilidade prática; as questões alegadas pelo agravante podem ser apreciadas no momento

oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

Convém trazer precedente desta e. Corte pelo desprovimento do agravo interno quando não preenchido requisito objetivo (cabimento do recurso), por não se amoldar às hipóteses do art. 1.015 do CPC e nem ser caso de mitigação:
“A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ
, exige
demonstração concreta de urgência ou inutilidade do exame da matéria em apelação.”
(TJMT, N.U.
1041176-85.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
03/03/2026
).

Por tais considerações, entendo que
os argumentos depreendidos neste recurso

não
demonstram a
inadequação dos fundamentos adotados na decisão recorrida, revelando-se insuficiente para infirmar a conclusão alcançada, razão pela qual
deve ser mantida.

Pelo
exposto
,

NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo
Interno
,
mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de cabimento e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026